Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020767-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da execução fiscal acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada. A decisão determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando a correção monetária e os juros moratórios à Taxa Selic, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários; e (ii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes federativos podem legislar sobre índices de atualização de créditos tributários, desde que respeitado o limite máximo fixado pela União, representado pela Taxa Selic.

4.

A cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês, nos moldes da legislação municipal de Várzea Grande, implica aplicação de encargos superiores à Taxa Selic, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1062 do STF e violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.

5.

O Tema 1.217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de os Municípios fixarem índices superiores à Taxa Selic, encontra-se pendente de julgamento, não havendo, até o momento, modulação em sentido diverso.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a exceção de pré-executividade é meio idôneo para impugnação de encargos ilegais fixados na CDA, sendo legítima a substituição dos índices municipais por aquele previsto pela União.

7.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está em consonância com o art. 85, § 3o, I, e § 1o do CPC, sendo devida quando a exceção de pré-executividade resulta na redução do valor exequendo e configura sucumbência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela Taxa Selic.

2.

É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o, 30, III, 22, VI, 150, IV; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §1o e §3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1062, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.08.2019; STF, Tema 1217 (pendente); TJMT, AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Município de Várzea Grande, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no. 1004317-40.2020.8.11.0002, foi acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o proveito econômico da causa, conforme o artigo 85,§3o, inciso I.

Em suas razões recursais, o Município Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:
competência do Município para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos tributários;
violação ao artigo 161, §1o do CTN;
ao artigo 1o da Lei 8.383/91;
aos artigos 22, IV,
5o, XXII,
30, III e 146, III, "b" da Constituição Federal; e
inadmissibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a adequação da CDA que ampara a execução fiscal, a aplicação da Taxa Selic como índice de correção, mantendo-se os índices previstos na legislação municipal, bem como para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido vindicado foi indeferido. (id. 296284861)

Sem contrarrazões, conforme certidão. (id. 317173991)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1004317-40.2020.8.11.0002, foi acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o proveito econômico da causa, conforme o artigo 85,§3o, inciso I, nos seguintes termos:

“(...)

Visto

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de REFRIGERANTES UNIAO S/A.

No id. 173711726, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação, apontando ainda para a incorreção da atualização dos valores executados.

No id. 180608559, o exequente rechaçou os argumentos da parte executada, requerendo o prosseguimento da execução.

(...)

Assim, embora haja competência concorrente entre a União e os Estados-membros em legislar sobre matéria de direito tributário e financeiro, nos termos do artigo 24, I, da Constituição Federal, pacificou-se o entendimento que os índices de correção monetária criados por leis estaduais e municipais não podem superar o índice da taxa SELIC, que é federal, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, nos termos do artigo 22, VI, da CF.

Esse entendimento
foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em 30/08/2019, quando do julgamento do ARE 1.216.078/SP , sob o rito da Repercussão Geral, firmando-se a Tese 1062
, com o seguinte teor: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

Conquanto referido julgado trate da legislação estadual, tal entendimento deve ser estendido aos Municípios, os quais, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não supere o índice adotado pela União, qual seja, a Taxa Selic, sob pena de violação da aludida competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (artigo 2, VI, da CF) .

Nesse sentido, transcrevo também a seguinte jurisprudência exarada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relatado pelo Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, em 04/09/2024, dispondo que o método de atualização das dívidas fiscais e juros de mora utilizado pelo Estado seja igual ou inferior ao estabelecido pela União .

Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação no 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Aplicação do efeito ex tunc.

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Com base nos julgados mencionados, tem-se que a adoção pelo Município, por lei, de outro índice de juros, é possível,
desde que não supere o índice adotado pela União
, o que não foi observado no caso em apreço.

Assim, o acolhimento da exceção é medida que se impõe, para determinar que o excepto / exequente adeque a CDA, limitando-se os juros e o índice aplicado para fins de correção monetária, observando como limite a Taxa Selic.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I).

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar a CDA, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC, artigo 534), nos termos da presente decisão. (ID. 194690766 – ação de base)

O Município Agravante sustenta, em síntese, que possui competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros aplicáveis aos créditos tributários, nos termos da legislação municipal vigente, utilizando o índice IPCA e a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme autorizado pela legislação municipal. Defende a legalidade da cobrança nos moldes estabelecidos pela Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, invocando o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 161, § 1o do CTN, que confere aos municípios competência para instituir e arrecadar tributos de sua competência; destaca ainda que o tema 1.217 do STF, aguarda julgamento e requer o afastamento dos honorários.

Por outro lado, a parte Agravada assevera que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, que estabeleceu a inconstitucionalidade da cumulação de correção monetária e juros moratórios que resulte em índice superior ao da Taxa Selic para débitos tributários. Argumenta que a aplicação compulsória da Taxa Selic visa resguardar os princípios da razoabilidade, vedação ao confisco e preservar o direito de propriedade, evitando a utilização de índices que resultem em encargos excessivos.

Com efeito, é inegável que os municípios possuem autonomia para instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como para estabelecer normas sobre a administração tributária local, conforme preconiza o artigo 30, inciso III, da Constituição Federal e artigo 161, § 1o do CTN. Tal autonomia decorre do pacto federativo e da descentralização político-administrativa que caracteriza o Estado brasileiro.

Todavia, essa autonomia não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais tributários, notadamente nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, previstos no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. A competência tributária dos entes federativos deve ser exercida em consonância com os parâmetros constitucionais, não podendo resultar em encargos excessivos aos contribuintes.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

A referida tese estabelece um limite constitucional à autonomia dos entes federativos na fixação de índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, visando evitar a imposição de encargos excessivos aos contribuintes, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Nesse sentido, o STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217), que versa especificamente sobre a "possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins". Contudo, até o presente momento, não houve julgamento definitivo dessa questão específica.

Assim, embora o Município possua competência para legislar sobre matéria tributária local, tal competência deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Carta Magna.

A cumulação do IPCA (índice de correção monetária) com juros de 1% ao mês, como previsto na legislação municipal, resulta em um encargo superior à Taxa Selic, o que contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 12.634,32, com atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês. 2. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando a adequação da CDA para limitar os encargos à Taxa Selic, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se é legítima a fixação, por lei municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic; e (II) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic. 5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal. 6. Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic. 7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado. Tese de julgamento: "1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 30, III, 146, III; EC no 113/2021, art. 3o; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062, Tema 1419, Tema 1217; TJMT,
AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 02.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 22.09.2025, DJe 22.09.2025. (N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA no 1476/2018 para observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e deve ser mantida.

Quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico da causa, verifica-se que está em conformidade com o disposto no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e com o princípio da causalidade, uma vez que a cobrança foi considerada irregular pelo Poder Judiciário.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente determinação de adequação da CDA, configura sucumbência parcial do exequente, justificando a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025